Tribunal: TJDFT
Processo: 0733359-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÀO CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A responsabilidade civil do Estado, com guarida no artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva, prescindindo da prova do dolo ou da culpa, bastando perquirir o nexo de causalidade entre o dano e a conduta do ente público.
2. Não se verificando o nexo causal entre o dano ocasionado nos aparelhos eletroeletrônicos do segurado e o serviço de fornecimento de energia elétrica pela concessionária, resta afastada a responsabilidade objetiva.
3. Recurso não provido.